Tribunal: TJBA
Processo: 8009060-90.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009060-90.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. - O apelante foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, por infração ao art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. - A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão do próprio acusado. - Pedido de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Súmula nº 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, o benefício deve ser pleiteado no Juízo responsável pela execução da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8009060-90.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como apelante RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, pelos fundamentos que se seguem.